Tribunal: TJES
Processo: 0001217-63.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-63.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO APELANTE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. DECOTE DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impossibilidade de decote da qualificadora “escalada”, por ausência de prova pericial, pois verifico que estão presentes nos autos, outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência da mesma, tais como os testemunhos apresentados, além da própria confissão do apelante. Precedentes.

2. Por outro lado, assiste razão ao apelante, no que concerne ao pleito de redução da pena-base, pois a valoração negativa do vetor “conduta social”, com base na subtração de bens para aquisição de drogas, não é permitida pelo STJ. Precedentes.

3. Por outro lado, corretamente exasperada a pena-base na baliza “antecedentes”, pois o apelante ostenta condenação transitada em julgado.

4. Nesta toada, considerando que apenas 01 (um) vetor deve ser negativado, e, utilizando o critério de incremento da pena-base adotado pelo STJ, qual seja, 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, e 09 (meses) de reclusão.

5. Na 2ª fase, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do tema repetitivo n° 585, no REsp 1.341.370/MT, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista que uma das condenações já foi devidamente utilizada para negativa os antecedentes, podendo somente ser considerada a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no processo nº 0000322-78.2013.8.08.0062.

6. Por fim, na 3ª fase, afasto, de ofício, aplicação da causa de aumento de pena, prevista no §1º, do artigo 155, do CP, em razão da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.087, no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, não incide no crime de furto na sua forma qualificada.

7. Estabiliza-se a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, no regime inicial semiaberto, tendo em vista a presença de circunstância judicial desabonadora (maus antecedentes) e a reincidência do apelante.

8. Pelos mesmos motivos acima, deixo de substituir a sanção reclusiva por penas restritivas de direitos.

9. PARCIAL PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001217-63.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WALLACE SOARES, em face da sentença (fls. 54/56) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que o condenou pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, §§ 1º e 4°, inciso II, do CP), à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e a reparação de danos a vítima no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A defesa requer (fls. 65/70), em suma, a desclassificação de furto qualificado para furto simples, ante a ausência de realização de prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

Narra a denúncia, que no dia 05 de outubro de 2017, durante a madrugada, no centro de Piúma, o apelante, agindo de forma livre e consciente, com intenção de subtrair bens, mediante rompimento de obstáculo, e escalada, subtraiu 01 (um) aparelho celular Iphone, 01 (um) tablete IPAD, cartões de crédito, talões de cheque, e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Antônio Carlos Geanizelli Cardoso.

Inicialmente, não conheço do recurso, quanto ao pedido de desclassificação do furto qualificado para furto simples, com relação a ausência de comprovação da qualificadora “rompimento de obstáculo” na medida em que, a mesma não foi reconhecida na Sentença.

Quanto à pretensão de decote da qualificadora “escalada”, por ausência de prova pericial, entendo que a hipótese é de improvimento, pois verifico que estão presentes nos autos, outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência da mesma, tais como os testemunhos apresentados, além da própria confissão do apelante.

Outro não é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 809.877/MS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 5/6/2023.

Por outro lado, assiste razão ao apelante, no que concerne ao pleito de redução da pena-base.

Conforme se observa dos autos, a pena-base foi exasperada em razão dos vetores “antecedentes” e “conduta social”.

Em relação ao vetor “antecedentes”, noto que não há reparos a serem feitos, tendo em vista que o mesmo ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado, nos processos nºs 0002365-85.2013.8.08.0062 e 0000322-78.2013.8.08.0062, sendo a primeira utilizada para a presente negativação, restando configurada, portanto, idônea a fundamentação.

No que tange à “conduta social”, noto ser equivocada sua valoração negativa com fundamento no desemprego do apelante, bem como pela prática de furtos reiterados praticados a fim de manter o uso de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. (AGRG no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5. QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Nesta toada, considerando que apenas 01 (um) vetor deve ser negativado, e, utilizando o critério de incremento da pena-base adotado pelo STJ, qual seja, 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, e 09 (meses) de reclusão.

Na 2ª fase, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do tema repetitivo n° 585, no REsp 1.341.370/MT, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista que uma das condenações já foi devidamente utilizada para negativar os antecedentes, podendo somente ser considerada a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no processo nº 0000322-78.2013.8.08.0062.

Por fim, na 3ª fase, afasto, de ofício, aplicação da causa de aumento de pena, prevista no §1º, do artigo 155, do CP, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema nº 1.087), fixou a seguinte tese:

“(...) Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (...) (REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Por se tratar de decisão vinculante, conforme a sistemática dos precedentes, a sentença deve ser reformada, de modo a afastar a incidência da majorante do repouso noturno.

Nesse passo, estabiliza-se a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, no regime inicial semiaberto, tendo em vista a presença de circunstância judicial desabonadora (maus antecedentes) e a reincidência do apelante.

Pelos mesmos motivos acima, deixo de substituir a sanção reclusiva por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena-base, além de afastar de ofício, a majorante do repouso noturno, passando a pena definitiva perfazer o montante 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.